Tribunal: TJPA
Processo: 0803472-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803472-55.2020.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO GERALDO BOA MORTE DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 11, II LEI 16.060/98. VARIAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA ESTRUTURA DE VENCIMENTOS. DIREITO A 10% SOBRE O VENCIMENTO. REFERENCIAS DE I A VI NO CARGO. INTERTÍCIO DE DOZE ANOS. NÃO CUMPRIDO. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial, considerando a ausência dos requisitos especificados em lei municipal no que concerne ao direito à progressão na carreira.

2.

O Autor alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita, pois no seu entender a petição inicial delimitou a lide pedindo o provimento jurisdicional para obrigar que o Apelado Município de Santarém cumpra com o que dita o art. 11, inciso II da Lei n° 16.060/98 e pague os vencimentos do Apelante de acordo com o mandamento legal e não de acordo com o anexo II da referida Lei.

3.

A lei que normatiza a pretensão autoral, consistente no aumento de 10% sobre o vencimento do cargo, requer uma análise da progressão vertical na primeira classe, Classe A. Logo, não há decisão fora dos limites propostos.

4.

O Apelante sustentou, ainda, a nulidade da Sentença em razão da omissão do Juízo no que tange aos argumentos deduzidos em Inicial.

5.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

6.

Assim, persevera no entendimento de que deve receber os seus vencimentos, observando a diferença de 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe e a referência inicial da primeira classe subsequente.

7.

Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público no ano de 2011, tem-se que, quando da propositura da presente demanda, em 2020, este ainda não havia cumprido os requisitos legais para, efetivamente, auferir os 10% que ora reclama, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei n° 16.060/98.

8.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por RAIMUNDO GERALDO BOA MORTE DA COSTA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de cobrança em desfavor do Município de Santarém.

Alegou que é servidor público integrante do quadro de profissionais efetivos do Município de Santarém – PA, com admissão em 19 de abril de 2011, tendo sido admitido na função de Agente Operacional de Construção – Soldador, mediante concurso público.

Alega que, desde a sua posse, recebe seus vencimentos de forma errônea, a menor, e em conflito com a lei de plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Santarém (Lei n° 16.060/98), que estrutura a carreira dos servidores da administração direta municipal. Assim, pleiteia o pagamento das diferenças devidas pelo ente público, bem como a adequação de seus vencimentos ao cargo e valores que acredita serem os devidos.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido inicial, considerando a ausência dos requisitos especificados em lei municipal no que concerne ao direito à progressão na carreira.

O dispositivo da sentença apresenta a seguinte redação:

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

RAIMUNDO GERALDO BOA MORTE DA COSTA interpôs apelação em que argui preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a reforma da sentença, pois não se trata de caso de promoção vertical ou horizontal, mas sim de um descumprimento do mandamento legal esculpido no art. 11, II da Lei 16.060/98, pois a tabela de remunerações colacionada no anexo II da referida Lei não obedece ao mandamento legal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado apresentou Contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

O Apelante sustentou, ainda, a nulidade da Sentença em razão da omissão do Juízo no que tange aos argumentos deduzidos em Inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF. MAGISTRADO NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES. FUNDAMENTOS E MOTIVOS TOTALMENTE SUFICIENTES A AFASTAR A ILEGALIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF)" (RMS n. 29.759/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13/11/2009). III - "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (EDcl no HC n. 536.335/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 26/02/2020). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RMS: 62791 RJ 2020/0015357-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020)

No caso dos autos, verifico que o Juiz decidiu de forma fundamentada, apresentando suas convicções pautas do próprio Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, diante da análise minuciosa dos fatos alegados. Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante argumentou que o cargo que ocupa possui duas classes, A e B, com cada classe dividida em 06 (seis) referências salariais em nível horizontal, sendo concedidas ao servidor a cada 2 anos, conforme dispõe o art. 19, inciso I da Lei Municipal. Assim, persevera no entendimento de que deve receber os seus vencimentos, observando a diferença de 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe e a referência inicial da primeira classe subsequente.

A legislação que rege a matéria em discussão é a Lei Municipal 16.060/98 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Santarém), que no Art. 11, II, estabelece que:

Art. 11 – A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos:

I – 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

II – 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente.

Enquanto o art. 19 do mesmo diploma legal dispõe que:

Art. 19. A movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence dar-se-á através de:

I-Promoção Horizontal – é o deslocamento do servidor de uma referência para outra dentro de uma mesma classe, com base nos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, observado o interstício de 02 (dois) anos. Grifo nosso.

II-Promoção Vertical – é o deslocamento do servidor de uma classe para outra, dentre os cargos da mesma carreira. [Grifos Nossos]. A título de esclarecimento, o PCCR do Município de Santarém estabelece, em seu art. 3º, que: Art. 3º - Para o entendimento uniforme desta Lei considera-se: (...)

III – Título e Sub Título do Cargo: O título é a denominação geral do cargo, complementado pelo sub título que define a especialização do cargo e de suas competências. (...)

V – Grupo Operacional: Conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a correlação e afinidade existentes entre elas quanto à natureza do trabalho e o grau de conhecimento.

VI – Categoria Funcional: Conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho.

VII – Carreira: constituída de cargos da mesma natureza funcional, hierarquizada segundo o grau de responsabilidade e complexidade das respectivas atribuições.

VIII – Classe: corresponde às diversas faixas de vencimentos, dentro de um mesmo cargo da mesma carreira. (...)

XIII – Referência: corresponde aos diversos estágios de vencimentos dentro de uma mesma classe.

O cargo ocupado pelo Autor, ora Apelante, Agente Operacional, é dividido em duas classes (A e B), sendo que, para fins de progressão horizontal (referência I a VI), faz-se necessária a observância do interstício de dois anos em cada uma das seis referências compreendidas entre I a VI.

Assim, para que o servidor possa progredir horizontalmente, e auferir os 10% sobre o vencimento, faz se necessário que percorra as seis referencias da CLASSE A (AI, AII, AIII, AIV, AV e AVI), pois o PCCR exige que o servidor tenha percorrido as seis referencias da primeira classe.

Para passar de uma classe para a outra, exige-se um interstício de 02 anos, o que demandaria no mínimo doze anos para chegar a última referência da primeira classe, e tem-se que, se o servidor ingressou no cargo em 19 de abril de 2011 e a presente Ação fora interposta em 10 de junho de 2020, não se completando, portanto, o interstício de doze anos no cargo necessário para o alcance do direito pretendido.

Logo, para progredir verticalmente e, consequentemente, auferir os 10% que o Autor ora reclama, pela lógica do interstício de dois anos relativos a cada referência, seriam necessários 12 (doze) anos para tanto.

Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público no ano de 2011, tem-se que, quando da propositura da presente demanda, em 2020, este ainda não havia cumprido os requisitos legais para, efetivamente, auferir os 10% que ora reclama, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei n° 16.060/98.

Desse modo, de acordo com o artigo 373, I, do CPC/2015, verifico que a Recorrente não juntou aos autos fatos e provas constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar fazer jus a progressão na carreira ao ponto de auferir os 10% sobre o vencimento do cargo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 11, II LEI 16.060/98. VARIAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA ESTRUTURA DE VENCIMENTOS. DIREITO A 10% SOBRE O VENCIMENTO. REFERENCIAS DE I A VI NO CARGO. INTERTÍCIO DE DOZE ANOS. NÃO CUMPRIDO. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, considerando a ausência dos requisitos especificados em lei municipal no que concerne ao direito à progressão na carreira.

2. O Autor alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita, pois no seu entender a petição inicial delimitou a lide pedindo o provimento jurisdicional para obrigar que o Apelado Município de Santarém cumpra com o que dita o art. 11, inciso II da Lei n° 16.060/98 e pague os vencimentos do Apelante de acordo com o mandamento legal e não de acordo com o anexo II da referida Lei.

3. A lei que normatiza a pretensão autoral, consistente no aumento de 10% sobre o vencimento do cargo, requer uma análise da progressão vertical na primeira classe, Classe A. Logo, não há decisão fora dos limites propostos.

4. O Apelante sustentou, ainda, a nulidade da Sentença em razão da omissão do Juízo no que tange aos argumentos deduzidos em Inicial.

5. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

6. Assim, persevera no entendimento de que deve receber os seus vencimentos, observando a diferença de 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe e a referência inicial da primeira classe subsequente.

7. Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público no ano de 2011, tem-se que, quando da propositura da presente demanda, em 2020, este ainda não havia cumprido os requisitos legais para, efetivamente, auferir os 10% que ora reclama, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei n° 16.060/98.

8. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803471-70.2020.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

É como voto.

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2024